Tribunal: TJDFT
Processo: 0013824-94.2013.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013824-94.2013.8.07.0003 RECORRENTE: WELLINGTON BEZERRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA A AÇÃO PENAL. REPRESENTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. MÉRITO. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PENA. REGIME. 1. A representação, condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, bastando que a vítima manifeste a vontade inequívoca de que o autor do fato seja processado. 2. Tendo a vítima de lesão culposa causada por disparo de arma de fogo comparecido espontaneamente à Delegacia de Polícia na data do fato depois de receber alta hospitalar, tem-se como manifestada vontade inequívoca em ver esclarecidas as circunstâncias nas quais foi alvejada por um disparo de arma de fogo no interior de sua residência durante uma festa. 3. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia (art. 25 do CPP). Ao contrário da representação, a retratação requer formalidade. Ausente retratação, não há que se falar em falta de procedibilidade para a ação penal pública condicionada. Preliminar rejeitada. 4. Inaplicável o princípio da consunção entre os crimes descritos nos artigos 15 e 12 da Lei 10.826/2003 se comprovado nos autos que o autor do disparo havia adquirido em data pretérita a arma de fogo de uso permitido e a mantido sob guarda no interior de sua residência. Crimes cometidos por motivações diversas, o que impõe a condenação pela prática de ambas as infrações penais. 5. A culpabilidade, entendida como juízo de reprovação que recai sobre o fato e seu autor é sobrelevada quando o agente, sob efeito de álcool, efetua disparo de arma de fogo no interior de sua residência durante uma festa em que presentes dezenas de pessoas, as quais ficaram efetivamente expostas a risco concreto de dano. 6. Apelações conhecidas. Preliminar de nulidade rejeitada, apelação do réu desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 88 da Lei 9.099/1995, sustentando a nulidade da condenação em razão da inexistência de representação formal por parte da vítima. Aduz que o Ministério Público carece de legitimidade para a propositura da ação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à violação ao artigo 88 da Lei 9.099/1995, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: “Quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade, condição específica de procedibilidade sem a qual é inviável a propositura do processo criminal pelo dominus litis, não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com nomen iuris de representação, bastando que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal” (AgRg no AREsp 1411657/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 10/9/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1380618/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010